Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. G44 Brasil SCP contra a sentença do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 27248041) na ação de conhecimento movida por Antônio Maria Amorim Marra em desfavor das apelantes, cujo dispositivo tem o seguinte teor: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para RESCINDIR o contrato firmado entre as partes e CONDENAR as rés a restituírem ao autor o valor de R$ 20.000,00 do capital investido, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da aquisição das cotas e juros de mora de 1% ao mês a partir de 25/02/2020. Ainda, DECLARO a nulidade da Clausula 7a do Contrato de Id. 62576679. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. As requeridas interpuseram apelação (Id 27248046, págs. 1-18). No recurso, alegam, inicialmente, terem direito ao benefício de gratuidade de justiça mediante simples declaração de não terem condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 98 do CPC e do art. 4o da Lei 1.060/1950. Aduzem que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da miserabilidade, mas tão somente da dificuldade de arcar com o pagamento das custas. Mencionam em favor o enunciado sumular 481 do c. STJ, que assegura a benesse a pessoa jurídica que comprovar a necessidade de obtê-lo. Argumentam estarem envolvidos em muitas demandas em juízo com bloqueio de contas, o que impede o exercício do direito de defesa sem prejuízo para o próprio sustento. Por isso, requerem a concessão da gratuidade de justiça. Juntaram à apelação os documentos de Ids 27248047 a 27248065, com os quais pretendem comprovar a alegada insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça pleiteada. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ao Id 27248070, em que a parte autora/apelada impugna o pedido de gratuidade e, no mérito, pede o desprovimento do recurso. O requerimento de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e fixado prazo para comprovação do recolhimento do preparo, com a advertência de a inércia configurar deserção (Id 27422339). Em petição sem identificação do requerente, mas assinada pelo advogado dos apelantes, comunica-se a instauração do IRDR 20 neste e. Tribunal de Justiça e pede-se a suspensão do processo com fulcro na decisão determinadora do sobrestamento dos feitos envolvendo o grupo G44, exarada pela e. relatora do referido incidente (Ids 27927277 a 27927780). É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de suspensão do processo As apelantes requerem a suspensão do processo com fundamento na decisão de sobrestamento de todos os efeitos envolvendo o grupo G44 pela e. relatora do IRDR 20, instaurado neste c. Tribunal de Justiça (Id 27927277). O recurso está em fase de admissibilidade. A gratuidade de justiça requerida pelas apelantes foi indeferida e determinada a comprovação do recolhimento do preparo recursal (Id 27422339). Trata-se de providência indispensável para a verificação do atendimento ao requisito extrínseco para a cognição da apelação. As apelantes tomaram conhecimento e foram intimadas em 30/7/2021, consoante a certidão catalogada no Id 27784521. Até este momento, 9o dia útil contado da intimação, as apelantes não cumpriram a determinação de comprovar o recolhimento do preparo, nada obstante a advertência de a falta de demonstração implicar deserção do recurso. Inviável, nesse contexto, sobrestar a tramitação do recurso sem que esteja resolvida sua admissibilidade. Por esse motivo, o pleito não merece acolhimento. 2. Do reconhecimento da deserção da apelação Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 27422339, foi determinado às apelantes que promovessem o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovassem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. As apelantes tomaram conhecimento da decisão e estão intimadas, mas permaneceram inertes, porquanto deixaram de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Limitaram-se a apresentar requerimento para a suspensão do processo após o decurso do prazo fixado que lhes foi concedido para demonstrarem o pagamento do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). É medida impositiva o reconhecimento da deserção, porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, consoante a exigência disposta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de que a parte apelante, no momento da interposição do recurso, deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, conforme a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e tem como consequência, em caso de desatendimento, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5]: a) INDEFIRO o requerimento formulado no Id 27927277; b) NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;